Tribunal: TJDFT
Processo: 0738287-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738287-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KASSIA DOS SANTOS AGRAVADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por KASSIA DOS SANTOS contra decisão da Vara Cível do Guará que, nos autos de ação de conhecimento proposta em face da RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 63934180), a agravante sustenta que: 1) não dispõe de recursos financeiros para arcar com as custas processuais sem prejudicar a sua própria subsistência; 2) o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos; 3) aufere mensalmente salário de salário de R$ 1.856,00; 4) foram juntados os seus extratos bancários que demonstram todos os rendimentos e gastos mensais; 5) não há qualquer elemento que indique que possui suficiência econômica para arcar com as despesas processuais. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso para que seja concedido à agravante o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, a agravante afirma que possui renda de R$ 1.856,00, conforme comprovante de rendimento juntado aos autos de origem (ID 202195314). Todavia, intimada a trazer outros documentos pelo juiz, a agravante não atendeu a determinação judicial. Por outro lado, o perigo de dano é iminente diante da intimação para recolher as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assim, é prudente suspender a decisão até a análise do recurso pelo colegiado. DEFIRO o efeito suspensivo. Faculto à agravante, no prazo de 5 dias, juntar outros documentos de gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator